Tribunal: TJDFT
Processo: 0755233-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CIRURGIA COM PRIORIDADE AMARELA. URGENTE. LISTA DE ESPERA PELO SUS. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.o 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor cirurgia de URETROPLASTIA HETEROGÊNEA, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. Nos termos do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Na hipótese, a solicitação de cirurgia foi inserida no sistema do SUS em 19/4/2022, com prioridade clínica amarela – urgente, restando ultrapassado o referido prazo.
4. O recorrente de 66 anos, com diagnóstico de estenose, apresenta comprometimento da uretra bulbar proximal e dores físicas intensas ao urinar, com risco de óbito potencial, em razão da possibilidade de infecção em trato urinário obstruído (decorrência da perda de função vesical), conforme consignado no relatório médico. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS; aliás, consta dos autos que o paciente não possui previsão de alta pelo serviço de urologia e segue em acompanhamento. Portanto, é incontroverso que o estado de saúde do recorrente é delicado, doloroso e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação significa suprimir a chance de recuperação do recorrente. Precedente desta Turma Recursal: acórdão n.o 1638967.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal e reformar a sentença, determinando que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do acórdão, o procedimento cirúrgico de "URETROPLASTIA HETEROGÊNEA" na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários advocatícios.